Tribunal: TJMT
Processo: 1013141-88.2020.8.11.0001
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1013141-88.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ERLAN ROSA DE MORAES - CPF: 502.791.571-34 (RECORRENTE), JULIANO ALVES ROSA - CPF: 697.784.261-04 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DE VOO– REALOCAÇÃO EM VOO NO DIA SEGUINTE – ATRASO DE 10 HORAS PARA CHEGADA AO DESTINO FINAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – ALEGAÇÃO DE CANCELAMENTO EM RAZÃO DO INTENSO TRÁFEGO AÉREO– FORTUITO INTERNO – FALHA COMPROVADA – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor em decorrente de falha na prestação do serviço ainda que se trate de concessionária de serviços públicos.

O intenso trafego aéreo, a par de não comprovado, configura hipótese de fortuito interno e por isso mesmo evitável, a qual não exclui a responsabilidade conforme precedentes da jurisprudência.

O cancelamento de voo configura falha na prestação do serviço porque implica em descumprimento das obrigações assumidas, atraso ao destino final e desorganiza as programações feitas pelo consumidor, ainda mais quando há demora de 10hs para chegada ao destino final.

O valor da indenização por dano moral deve mantido quando fixado em consonância com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e a condenou ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 3.000,00) por falha na prestação do serviço consistente em cancelamento de voo que implicou em atraso de 10hs para chegada ao destino final, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I do CPC
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial para
CONDENAR
a Reclamada a pagar o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais para o Reclamante, com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir desta data. Sem custas e honorários advocatícios (art. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95).

A parte promovida, nas razões recursais, alegou sustentou a necessidade de reforma da sentença alegando que os fatos ocorreram em razão da necessidade do tráfego aéreo que ensejou o cancelamento e que fora prestada toda assistência, bem como inexistência de ato ilícito e inexistência de dano moral
.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial ou reduzir
quantum
indenizatório fixado.

A parte Recorrida, em contrarrazões, requereu o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

No caso, alega o promovente que
adquiriu passagem aérea para voar de Belo Horizonte/MG à Cuiabá/MT, voo nº 1705, no dia 04/03/2020, com saída prevista às 18hs50min do aeroporto de Confins/MG, com previsão de chegada em Brasília/DF às 20hs10min, chegando finalmente em Cuiabá/MT às 21hs55min do mesmo dia.

Relata que quando já se encontrava no aeroporto de Confins/MG e já tendo realizado o
check in,
recebeu a informação de que o voo havia sido cancelado em virtude de problemas operacionais, sendo reacomodado para um voo somente no dia seguinte, em companhia aérea distinta, chegando ao seu local de destino somente às 07hs35min do dia 05/03/2020, portanto, com aproximadamente 10 (dez) horas de atraso, motivando assim o ingresso da presente ação para se ver ressarcido moralmente pelo prejuízo experimentado.

A promovida alega que não praticou qualquer ato ilícito e que os fatos decorreram do intenso tráfego aéreo e que prestou a assistência necessária.

O caso posto a julgamento se trata de pretensão de indenização por dano moral por cancelamento de voo que gerou a demora de 10 horas ao destino final com relação ao voo originariamente contratado.

Portanto, o atraso é incontroverso, porém a parte promovida, ora Recorrente, afirma que os fatos se deram em razão do intenso tráfego aéreo e que o promovente fora devidamente assistido, o que exclui sua responsabilidade, o que não lhe assiste razão.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor em decorrente de falha na prestação do serviço ainda que se trate de concessionária de serviços públicos.

A necessidade de reestruturação da malha aérea em razão de intenso tráfego aéreo, a par de não comprovada, configura hipótese de fortuito interno e por isso mesmo evitável, de modo que não exclui a responsabilidade pela falha na prestação do serviço.

O cancelamento de voo configura falha na prestação do serviço porque implica em descumprimento das obrigações assumidas, atraso ao destino final e desorganiza as programações feitas pelo consumidor, ainda mais quando há demora de 10 horas para chegada ao destino final, de modo que o dano moral deve ser indenizado e, no caso o valor fora fixado de forma razoável.

Assim, compulsando os autos após análise das razões recursais declinada pela parte Recorrente, verifico que a sentença lançada pelo juiz a quo deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que se faz na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §8º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2021